Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO PAI EM FACE DE FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 1.699 do Estatuto Civil de 2002 impõe, para provimento do pleito revisional de alimentos, que haja alteração da condição financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. Para tanto, necessária a prova do alegado.
2. O autor não comprovou o alegado decréscimo em seus rendimentos capaz de justificar a revisão de alimentos. A alteração dos termos avençados em 26/07/2016 dependia de prova que demonstrasse a excepcional e involuntária deterioração da renda do apelante, ou sua incapacidade de trabalhar, o que não ocorreu.
3. Nos processos nos quais trabalhadores pedem a revisão de alimentos deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
4. Na esteira da jurisprudência do e. TJDFT, o nascimento de novo filho não é motivo apto, por si só, a embasar revisão de alimentos, pois, do contrário, estaria o alimentante transferindo ao alimentando a obrigação de sustentar o novo filho.
5. Negou-se provimento ao apelo.